Tribunal: TJDFT
Processo: 0735865-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por ANA CELIA SILVA SOUSA (agravante/executada) em face da decisão proferida (ID 245182602, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0705858-41.2024.8.07.0007, proposta por MADSON PIRES DO NASCIMENTO (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 243621298, dos autos de origem), para determinar a manutenção da constrição integral dos valores localizados, ora convertida em pagamento em favor do exequente. A agravante/autora, em suas razões recursais (ID 75491174), alega, em síntese, que se trata de cumprimento de sentença, no qual foi determinada a constrição de ativos financeiros da agravante, por meio do sistema SISBAJUD, sendo que o bloqueio, entretanto, recaiu sobre quantia irrisória, manifestamente desproporcional frente ao montante executado e inferior ao limite legal de 40 salários-mínimos, motivo pelo qual a defesa requereu a liberação imediata dos valores. Argumenta que, não obstante, o Juízo de origem manteve a constrição, mesmo após rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a continuidade da execução. Ao final, requer a concessão de efeito ativo liminar, para determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD em nome da agravante, diante da sua natureza alimentar, da absoluta impenhorabilidade legal (art. 833, IV e X, CPC) e da irrisoriedade frente à dívida executada (art. 836, CPC). No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar pleiteada. Sem preparo, uma vez que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido de concessão de efeito ativo liminar, para determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD em nome da agravante, diante da sua natureza alimentar, da absoluta impenhorabilidade legal (art. 833, IV e X, CPC) e da irrisoriedade frente à dívida executada (art. 836, CPC). De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da parte agravante/autora, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator